Tribunal: TJSP
Processo: 1502187-81.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Roubo e corrupção de menores. Absolvição do crime de corrupção de menores. Recursos ministerial e da defesa. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Corrupção dos adolescentes comprovada. Delito de caráter formal. Aplicação da Súmula 500 do STJ. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base no depoimento da vítima. Cabimento. Regime fechado

Ementa:
Apelação. Roubo e corrupção de menores. Absolvição do crime de corrupção de menores. Recursos ministerial e da defesa. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório. Corrupção dos adolescentes comprovada. Delito de caráter formal. Aplicação da Súmula 500 do STJ. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo com base no depoimento da vítima. Cabimento. Regime fechado mantido. Pena redimensionada para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no mínimo legal. Pedido de aplicação da detração penal. Inviabilidade. Manutenção da custódia cautelar do réu. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502187-81.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
WASHINGTON LUIZ LISBOA DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, negaram provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao apelo
ministerial para condenar o apelante Washington Luiz Lisboa de Souza como incurso
no delito de corrupção de menores, impondo-lhe, por consequência, a pena de 07
(sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente
à época dos fatos, como incurso no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e no art.
244-B, caput, da Lei 8.069/1990, na forma do art. 69, do Código Penal, mantendo, no
mais, a r. sentença em seus termos. por v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
2
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Washington Luiz Lisboa de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 545
Apelação. Roubo e corrupção de menores. Absolvição do
crime de corrupção de menores. Recursos ministerial e da
defesa. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto
probatório. Corrupção dos adolescentes comprovada. Delito
de caráter formal. Aplicação da Súmula 500 do STJ.
Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo
com base no depoimento da vítima. Cabimento. Regime
fechado mantido. Pena redimensionada para 07 (sete) anos e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa no mínimo legal. Pedido de aplicação da detração penal.
Inviabilidade. Manutenção da custódia cautelar do réu.
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública em favor de WASHINGTON LUIZ LISBOA DE SOUZA contra a
r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Maria da Conceição Pinto Vendeiro
da 3.a Vara Criminal da Comarca de Diadema que, julgando parcialmente procedente a
ação penal, condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no
crime tipificado pelo art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como
o absolveu da imputação do delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 118/125).
Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação do
acusado nos termos da denúncia, insurgindo-se em face da absolvição do delito previsto no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, argumenta que o delito de
corrupção de menores é formal, sendo que para sua caracterização basta a comprovação de
que o imputável praticou um crime na companhia de um inimputável. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
3
norma jurídica em apreço tem como objetivo preservar o interesse dos menores, eis que
são pessoas em formação. Ressalta, por fim, que a Súmula no 500 do STJ enuncia que a
configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva
corrupção do menor (fls. 128/136).
Por sua vez, em razões de recurso, pugna a Defensoria Pública pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória. Aduz que não há nos autos elementos
a indicarem o envolvimento do apelante no delito de roubo. Sustenta que as declarações
das vítimas devem ser consideradas com extrema cautela pelo órgão julgador, sendo que
suas assertivas, em razão da parcialidade que as permeia, não ostentam uma versão neutra
da realidade. Afirma, ademais, que os depoimentos das testemunhas policiais também são
dotados de parcialidade, visto que são interessadas em produzir discursos que justifiquem a
legalidade e legitimidade de sua atuação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da
majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, posto que revogada pela Lei
no 13.654/2018. Argumenta, assim, que houve uma mudança legislativa mais favorável ao
réu, nos termos doa art. 5o, XL, da Constituição Federal de 1988 e do art. 2o, parágrafo
único do Código Penal, devendo a norma retroagir em seu benefício. Alega que com a
mudança legislativa, o emprego de todo tipo de arma até 23/04/2018 não constitui a
majorante anteriormente disposta no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal. De mais a
mais, ressalta que não houve a apreensão de qualquer arma, o que inviabilizou a realização
de perícia que comprovasse a efetiva constatação de sua potencialidade lesiva. Requer,
ainda, a alteração do regime fixado. Sustenta que a imposição do regime inicial mais
gravoso se deu sob o fundamento da gravidade abstrata do delito, o que viola o disposto no
art. 33, §3o, do Código Penal, bem como as Súmulas no 440 do STJ e 718 e 719, do STF,
uma vez que cabe ao magistrado a fixação de regime compatível com o quantum da pena
aplicado. Assim, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda. Por fim, alega que a r. sentença vulnerou o disposto no art.
387, §§1oe 2o, do Código de Processo Penal, eis que deixou de analisar o tempo em que o
apelante encontra-se preso cautelarmente. Ressalta que o art. 387, do Código de Processo
Penal está topograficamente inserido no capítulo que trata da sentença penal, cabendo ao
juiz aplicá-lo no momento de sua prolação. Além disso, afirma que o apelante se encontra
preso desde o dia 17 de outubro de 2019, sendo certo que na data do julgamento do
presente recurso, ele já terá cumprido o lapso temporal suficiente para a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
4
regime semiaberto. Por derradeiro, requer a imediata soltura do apelante para que aguarde
em liberdade o trânsito em julgado da condenação (fls. 144/160).
Contrarrazoados os recursos (fls. 161/164 e fls. 168/179), em parecer a d.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento de ambos (fls. 195/206).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
As apelações devem ser conhecidas.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os
recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e as partes se valeram da via
impugnativa
adequada.
Foram
interpostos
tempestivamente,
observando-se
as
formalidades exigidas. Também estão presentes os pressupostos subjetivos. As partes
possuem legitimidade e interesse recursal, na medida em que a defesa e o Ministério
Público almejam a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo Ministério Público e pela defesa do réu Washington
Luiz Lisboa de Souza
2.1 Do crime de roubo
2.1.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado em razão da prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal e pelo art. 244-B, caput, da Lei no
8.069/1990, porque no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 23h50min, na Avenida
Piraporinha, altura do número 1500, bairro Piraporinha, cidade de Diadema, previamente
ajustado e com identidade de propósitos com os menores Yago Rodrigues Laina e Thiago
Machado da Silva, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra a vítima William dos Santos, o veículo GM/Classic, de
cor prata, placas OQD 3313, bem como o documento CRLV respectivo, cartões bancários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
5
a quantia de R$ 140,00, em espécie, e um aparelho de telefonia celular da marca Motorola,
todos de propriedade do ofendido.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, Washington facilitou a
corrupção de Yago Rodrigues Lainda e Thiago Machado da Silva, menores com 14 e 15
anos, com eles praticando a infração penal supramencionada ou induzindo-os a praticá-la.
Conforme narrado pela denúncia, na data dos fatos, a vítima, que trabalha
como motorista para empresa de aplicativo de celular, deslocou-se até a Estrada Samuel
Aizemberg, situada na cidade de Diadema, visando atender a uma chamada. Em tal
logradouro, a vítima foi recebida pelo acusado e pelos adolescentes, os quais, simulando a
condição de clientes, ingressaram no seu veículo. Ocorre que, durante o percurso, o
acusado e os adolescentes, ostentando uma arma de fogo, e valendo-se desta grave ameaça
de morte, anunciaram o assalto à vítima, exigindo dela a entrega do veículo e de seus
pertences. Subjugado, o ofendido desceu do automóvel, sendo que o acusado e os
adolescentes evadiram-se do local, levando com eles o veículo da vítima, além do
documento CRLV respectivo, cartões bancários, a quantia de R$ 140,00 em espécie e o
aparelho de telefonia celular da marca Motorola.
Ocorre que, por volta das 2h do dia seguinte, policiais militares foram
acionados para comparecerem à Rua José Vicente, n. 74, bairro Jardim Inamar, Diadema,
para onde se deslocaram e entraram em contato com a genitora do adolescente Yago, que
apresentou aos policiais dois aparelhos de telefonia celular, das marcas LG e Samsung, que
estavam na casa dela e que ela afirmava que não pertenciam a ela ou a seu filho, sendo
apurado que o primeiro aparelho era produto de roubo ocorrido no dia 12 de outubro de
2019. Em tal residência, também estava o adolescente Thiago, o qual foi submetido à
revista pessoal, sendo encontrado em seu poder o CRLV do veículo Classic roubado da
vítima Willian, além de um cartão bancário em nome de outra pessoa. Nessa oportunidade,
ambos os menores admitiram a prática do roubo, perpetrado em face da vítima Willian,
inclusive à autoridade policial, bem como delataram o acusado, o qual foi detido em sua
residência após as informações prestadas pelos menores, tendo o acusado também
admitido, informalmente, a prática delitiva aos policiais.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
6
Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 49/51).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pela vítima ao longo da
persecução penal.
Em juízo, a vítima Willian dos Santos confirmou os relatos anteriormente
prestados em sede policial. Afirmou que é motorista de aplicativo. No dia dos fatos, foi
atender uma corrida que estava no nome de uma mulher. No local de partida, três rapazes
se identificaram como passageiros e ingressaram no seu veículo. Em dado momento do
percurso, os indivíduos anunciaram o assalto e mandaram a vítima estacionar o carro. Um
dos assaltantes a segurou e o outro revistou seus bolsos. Eles levaram seus pertences e seu
carro. Em seguida, a vítima dirigiu-se até uma base da Polícia Militar e reportou o
ocorrido. Após aproximadamente uma hora, policiais entraram em contato com a vítima,
dizendo que os adolescentes que praticaram o delito haviam sido localizados. Conseguiu
recuperar seu veículo, parte de seu dinheiro, um cartão de crédito e o documento de seu
carro. Não recuperou seu celular, sua carteira de habilitação e um cartão de aplicativo.
Reconheceu os autores da infração penal no Distrito Policial. Confirmou o reconhecimento
do acusado em juízo e disse que ele era quem estava atrás do banco do passageiro, com a
arma na mão, utilizando-a para bater na sua cabeça. Ele também teria dito que iria matá-la
caso olhasse para trás. Afirmou que a arma utilizada era de verdade. Disse que, em
audiência realizada na Vara da Infância e Juventude, reconheceu pessoalmente os
adolescentes Yago e Thiago. Explicou, por fim, que os três indivíduos usavam bonés e
capuzes no dia dos fatos.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
7
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte
Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é
certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge
Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II -
Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso,
exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no
âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo
regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma,
Julgado em 04/04/2017, DJe: 28/04/2017)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o
delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (STJ, AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ROUBO.
CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE
RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO.
INVIABILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA (...) 3.No caso, a
defesa sustenta que a vítima sofreu, no máximo, vias de fato, mera
contravenção penal. Todavia, pela leitura do depoimento da vítima,
transcrito na sentença, observa-se que houve violência real empregada
pelo paciente, o qual derrubou a vítima no chão e a chutou por diversas
vezes. 4. Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (...) 6.
Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 311331/MS, Rel. Min. Leopoldo
de Arruda Raposo, Quinta Turma, Julgado em 24/03/2015, DJe:
24/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
8
Para além dos relatos oferecidos pela vítima, estão os depoimentos
prestados pelos policiais militares Jefferson Rodrigues de Lima e Henrique Alexander
Silva Santos. Ambos confirmaram os depoimentos prestados em sede policial. Em juízo, o
policial militar Jefferson Rodrigues de Lima disse ter recebido, via Copom, informação
dando conta de que uma mãe suspeitava da origem dos aparelhos celulares que estavam na
posse de seu filho. Uma vez no local, o policial averiguou a origem dos celulares,
constatando que um deles era produto de roubo. Com o amigo do adolescente, encontrou o
documento de um veículo e um cartão de banco. Por meio de pesquisas via Copom, os
policiais constataram que o veículo havia sido roubado há pouco tempo. Os adolescentes
confessaram, então, a prática delitiva e confirmaram o envolvimento de Washington,
indicando o endereço da residência do acusado. Segundo o policial, o acusado, além de
confessar a prática delitiva, entregou a chave do veículo e apontou a sua localização. No
distrito policial, a vítima reconheceu o acusado e os adolescentes.
O policial militar Henrique Alexander Silva Santos, por sua vez, disse ter
sido chamado para atender uma ocorrência na qual uma mãe afirmava que seu filho
portava celulares que não condiziam com sua capacidade financeira. Ao chegar no local, os
celulares foram vistoriados, apurando-se que um deles era produto de roubo. No local, foi
encontrado outro menor, o qual estava na posse de um cartão e do documento de um
veículo. Ao realizarem pesquisa no Copom, os policiais verificaram que o veículo havia
sido roubado naquela mesma noite. Ao indagarem os menores, estes admitiram o roubo de
um veículo de um motorista de aplicativo, fato este praticado junto com Washington. Na
casa do acusado, o policial encontrou a chave do veículo, cuja localização foi apontada
pelo próprio réu.
Não há razões para se desconsiderar a prova oral. A condição de policiais,
por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filiou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
9
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. O réu, por fim, foi reconhecido pela vítima em juízo. Assim, a prova
fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado
pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ, REsp. 751.760/MG,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE
DE
ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com
a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
(STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.
Em sede policial, o réu permaneceu em silêncio. Já em juízo, negou os
fatos. Disse que estava em sua residência dormindo com sua família, quando, por volta das
23h30min, os adolescentes, os quais eram seus conhecidos, junto com outro rapaz, pediram-
lhe que guardasse a chave de um carro e um celular. Indagou-lhes se eram provenientes de
crime, o que foi negado pelos adolescentes. Assim, atendeu ao pedido dos seus conhecidos
e guardou tais objetos em sua residência. Pouco tempo depois, policiais apareceram na sua
casa e afirmaram que os adolescentes disseram que ele estava com os objetos roubados.
Entregou a chave do carro para os policiais, mas não indicou a localização do veículo.
A versão dada pelo réu não se sustenta. As narrativas por ele ofertadas são
contrariadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas policiais.
De mais a mais, não há nos autos elementos que indiquem má intenção dos policiais em
acusar o réu pelos fatos. Sequer o conheciam. Consoante os elementos coligidos aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
10
restou comprovado que, no dia dos fatos, o réu, junto com os adolescentes Yago Rodrigues
Laina e Thiago Machado da Silva, fingiu ser cliente de uma corrida contratada por meio de
aplicativo e subtraiu, para si, o veículo pertencente à vítima Willian dos Santos, bem o
documento CRLV respectivo, cartões bancários, a quantia de R$ 140,00 em espécie e um
aparelho de telefonia celular, mediante ameaça exercida com arma de fogo. Poucas horas
após a ocorrência do delito, o réu foi encontrado na posse da chave do veículo da vítima,
tendo indicado sua localização, próxima à sua residência. De mais a mais, os policiais
militares foram uníssonos no sentido de que o réu assumiu a prática delitiva no dia dos
fatos.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os
elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
2.1.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos assim postos amoldam-se à figura penal típica dada pelo artigo 157
do Código Penal. Houve a subtração, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, do veículo e de pertences pessoais da vítima Willian.
O delito se consumou, vez que houve a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça. Nesse sentido é a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça1.
O emprego de arma restou caracterizado. A despeito de não ter sido juntado
exame pericial, a vítima fez menção ao uso daquele instrumento de forma consistente em
todas as oportunidades em que foi ouvida. Assim, a prova técnica é substituída pela prova
oral, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, seguem
precedentes dessa E. 16a Câmara de Direito Criminal, bem como do Superior Tribunal de
Justiça:
1 Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
11
Apelação. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.
Desnecessidade de apreensão da arma. Validade da prova oral que
indica seu uso. Precedentes das Cortes Superiores. Penas bem
aplicadas. Mantido o regime inicial fechado pela reincidência, bem
como pela gravidade concreta do delito. Recurso defensivo improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0006264-48.2015.8.26.0506; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão
Preto - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de
Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso de
agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores,
praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu
contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno.
Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova
a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no artigo 244-B,
da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o envolvimento de
adolescente nas infrações penais praticadas pelos réus. Pretensão de
afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo.
Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a
aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações das
vítimas. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua
natureza. Condenação mantida. (...). Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de
fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP,
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...)
(STJ, HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)
(...) No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena
prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de
arma), a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp
n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou
o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
12
de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é
dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto,
desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma
de fogo na prática delituosa. (...)
(STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
No mais, ao contrário da alegação da defesa, a Lei 13.654 de 23 de abril de
2018, a qual majorou o aumento decorrente do emprego de arma de fogo de 1/3 até metade
para 2/3, foi corretamente aplicada ao presente caso. Isto porque, os fatos ora apurados
ocorreram no dia 17 de outubro de 2019 e, portanto, após o início da vigência da norma, o
que afasta a aplicação da tese da novatio legis in pejus, no caso em apreço.
O concurso de agentes também foi demonstrado. O acusado atuou em
conjunto com dois adolescentes. Segundo os relatos da vítima, no dia dos fatos, o acusado
estava munido da arma de fogo, proferindo-lhe ameaças. Em dado momento, um dos
adolescentes segurou a vítima e o outro retirou os seus pertences pessoais. Em seguida,
todos empreenderam fuga na posse do veículo da vítima. No caso, portanto, houve a
pluralidade de colaborações entre o acusado e os adolescentes que partilhavam de vínculo
subjetivo comum.
Não há causas de exclusão de ilicitude ou mesmo da culpabilidade. Os réus
são plenamente imputáveis.
2.2 Do crime de corrupção de menores
2.2.1 Dos fatos provados
O Ministério Público requer a condenação do acusado nos termos da
denúncia, insurgindo-se em face da absolvição do delito previsto no art. 244-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente. Sustenta que o delito de corrupção de menores é formal,
sendo que, para sua caracterização, basta a comprovação de que o imputável praticou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
13
crime na companhia de um inimputável, conforme enuncia a Súmula no 500 do STJ2.
Razão assiste ao Ministério Público.
Com efeito, as provas não deixam dúvidas de que o roubo foi executado
pelo acusado na companhia dos adolescentes Yago e Thiago, os quais possuíam,
respectivamente, 14 e 15 anos de idade. Nesse sentido, convergem as narrativas da vítima
Willian ao longo de toda a persecução penal. A vítima confirmou o envolvimento dos
adolescentes no delito praticado pelo acusado em todas as oportunidades em que foi
ouvida, sendo certo que reconheceu todos em sede policial e judicial.
Seus relatos não estão isolados e são corroboradas pelo policiais Jefferson e
Henrique, responsáveis pela detenção do acusado. No dia dos fatos, em razão de ocorrência
originada pela ligação da mãe de um dos adolescentes, dirigiram-se até a residência de um
deles, onde apuraram o envolvimento de Yago e de Thiago no delito de roubo do veículo
praticado contra a vítima Willian. Além de confessarem a prática delitiva, os adolescentes
confirmaram a participação do acusado no delito e indicaram seu endereço aos policiais.
Dessa forma, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória também confirmou a responsabilidade do acusado pelo delito de
corrupção de menores, sendo imperiosa a reforma da r. sentença para condenação do
acusado quanto ao delito tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
O acusado praticou o roubo em conjunto com os adolescentes Yago e
Thiago, corrompendo-os ou facilitando a sua corrupção ciente de que se tratavam de
pessoas menor de 18 anos. É o que basta para caracterizar o delito tipificado pelo art. 244-
B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual possui natureza formal e, assim,
dispensa a prova de efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do Superior
2 A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
14
Tribunal de Justiça3. Nesse sentido, já se decidiu:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI
8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS
INFRACIONAIS
ANTERIORES.
CONSUMAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou
entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de
menores - art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - não se
faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o
mencionado delito possui natureza formal. Precedente.
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram
a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de
corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se
independente do menor infrator já ter praticado outros atos
infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva
corrupção para que se considere praticado o mencionado delito.
Precedentes.
3. Recurso provido.
(STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2018, REPDJe 14/11/2018, DJe 31/08/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. PROVA DA
EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE.
DELITO FORMAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPC). SÚMULA 500/STJ.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012,
ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3o do CPP,
consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
3 Súmula 500, STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
15
manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ,
segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1642271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe
17/03/2017)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO
FORMAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de
que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B
do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal; (...)
(STJ, REsp 1112326/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 08/02/2012)
2.3 Da individualização das penas
2.3.1 Do crime de roubo
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi acertadamente fixada em seu
patamar mínimo ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo
estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A
operação não comporta reparos.
Já na segunda fase, foi corretamente reconhecida a menoridade relativa do
réu que não surtiu efeitos diante da aplicação da súmula 231 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
16
Justiça4.
Por fim, na terceira fase, foram corretamente reconhecidas as causas de
aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego da arma de fogo. A pena foi
aumentada em 2/3 (dois terços), observando-se que deve prevalecer a causa de aumento de
maior fração, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal5. Assim, a pena
restou estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa. Não há reparos.
Com efeito, conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, na dosimetria da pena pode a autoridade judiciária limitar-se a um só aumento,
prevalecendo aquele que for maior, tendo agido acertadamente a i. Magistrada. Nesse
sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“...na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não
fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causa de aumento, com
remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o 'modus operandi'
do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das
majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim,
respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção
da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2.o, inciso II
('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de
duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, §2.o-A, inciso
I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal...”
(STJ-HC 472771/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
04/12/2018).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório seguro e coeso,
não permitindo dúvida mínima sobre a responsabilidade do apelante
ou sobre a palavra da vítima Não verificação de situação de coação
moral irresistível Tese não comprovada minimamente em juízo
4 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5 Art. 68, parágrafo único CP :No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais aumente ou diminua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
17
Participação de menor importância não caracterizada Causas de
aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
evidenciadas - Concurso formal bem reconhecido - Condenação
mantida - Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego
de arma de fogo) Vigência da Lei 13.654/18 Aplicação do art.
68 do Código Penal
Adequação da pena
Regime fechado
justificado pelas circunstâncias do delito Recurso parcialmente
provido para esse fim - (voto n. 41750).(TJSP; Apelação Criminal
1517661-98.2019.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015;
Data de Registro: 27/03/2020).
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Mérito. JOSÉ ROBERTO preso em
flagrante na direção da caminhonete da vítima. Parte dos bens
roubados encontrados na residência de JÚLIO CÉSAR. Participação
de CARLOS ROBERTO confirmada por terceiro que não quis se
identificar por medo de retaliação, e pela confissão informal relatada
pelos PMs. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de JOSÉ ROBERTO
e de JÚLIO CÉSAR; reconhecimento pessoal por parte dos ofendidos
e palavra dos policiais responsáveis pelas prisões. Suficiência para a
procedência da ação penal. Condenação mantida. Inexistência de
"flagrante preparado". Delito que se já havia se consumado antes da
operação policial que culminou com a prisão dos réus. Sentença que
não merece reforma. Pretendido afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma. Inadmissibilidade. O reconhecimento
da majorante independe da apreensão da arma desde que a
circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos
autos, pela prova oral produzida. PENAS. Reconhecimento da
confissão de JOSÉ ROBERTO e de JÚLIO CÉSAR, ainda que
parcial, e aplicação do art. 68 do CP na terceira fase. Apelos
parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes. (TJSP;
Apelação Criminal 1500595-75.2019.8.26.0545; Relator (a): Otávio
de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Atibaia - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2020;
Data de Registro: 03/03/2020).
2.3.2 Do crime de corrupção de menores
Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em seu patamar mínimo
ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, a pena é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
18
estabelecida em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do agente,
mas mantenho a pena no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça6.
Por fim, na terceira fase, não reconheço a existência de causas de aumento
ou de diminuição de pena, estabelecendo a pena de 1 (um) ano de reclusão.
2.3.3 Do concurso material de crimes
No caso em apreço, resta configurado o concurso material de infrações entre
os crimes de roubo e corrupção de menores. Assim, as penas devem ser aplicadas
cumulativamente, obtendo-se a pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
O regime fechado para início de cumprimento de pena mostra-se correto.
Foi considerada pela i. Magistrada sentenciante a maior periculosidade e ousadia do
acusado na execução da ação, apontando o número de agentes, o uso de arma de fogo, além
do fato de que no local onde ocorreu o delito há grande movimentação de pessoas e de
veículos7. Dessa forma, o regime fechado mostra-se adequado à gravidade dos fatos e
compatível com as finalidades preventiva e retributiva da sanção penal.
Valor do dia-multa no mínimo legal.
Por fim, diante da pena ao final aplicada, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.
6 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7 Neste ponto, transcrevo: "O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque é o único
compatível com a gravidade da conduta em concreto, pois o crime foi praticado com superioridade de
agentes (o acusado e os dois menores infratores) em relação à vítima, mediante o emprego de arma, o que
traz mais riscos à integridade da vítima, por volta das 23:50 horas, ou seja, durante horário e em local (Av.
Piraporinha) que há grande movimentação de pessoas e veículos, o que indica audácia e periculosidade dos
agentes (art. 33, §3o, do Código Penal). Quanto ao dia-multa será à razão mínima, em face da situação
econômica do acusado. A jurisprudência é no sentido de que o roubo é crime que traz intranquilidade e
coloca em risco potencial a vida da vítima, pelo que deve ser imposto o regime fechado, ainda que primário
e independentemente da pena aplicada, pois isso não demonstra menor periculosidade e decorre do item
independente de fundamentação interpretativa dos arts. 33, §2o e 59, do Código Penal." (fls. 124)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502187-81.2019.8.26.0537 -Voto no 545
19
Inviável, igualmente, a detração penal. O réu está preso, cautelarmente,
desde o dia 18 de outubro de 2019. Não preenche, portanto, os requisitos objetivos para a
concessão do benefício.
3. Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento ao apelo defensivo e dou provimento ao apelo ministerial para condenar
o apelante Washington Luiz Lisboa de Souza como incurso no delito de corrupção de
menores, impondo-lhe, por consequência, a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual
no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art.
157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, na forma do
art. 69, do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença em seus termos.
A prisão preventiva do apelante deve ser mantida. Os fatos, conforme
reconhecidos quando da prolação de sentença e agora confirmados, registram aspectos que
os inserem no plano da gravidade concreta. A quantidade de agentes, o emprego de arma
de fogo e o envolvimento de adolescentes revelam aspectos de maior reprovabilidade que
se expressaram na quantidade de pena fixada. Nesse cenário, o comprometimento da
ordem pública é demonstrado e, com ele, a insuficiência das medidas cautelares
alternativas. Não há, ademais, como exposto, perspectiva de progressão de regime pelo
tempo de cumprimento da custódia cautelar. A medida reveste-se, ainda, de
proporcionalidade.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica